Tribunal: TJSP
Processo: 2233568-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. A fim de se privilegiar a efetividade da jurisdição, atender o direito do credor e o princípio constitucional da razoável duração do processo, com os meios garantidores da celeridade de sua tramitação, de rigor deferir o pedido de arresto de bens em nome dos agravados via sistemas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. A fim de se privilegiar a efetividade da jurisdição, atender o direito do credor e o princípio constitucional da razoável duração do processo, com os meios garantidores da celeridade de sua tramitação, de rigor deferir o pedido de arresto de bens em nome dos agravados via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em lugar do arquivamento dos autos. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233568-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado CENA CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233568-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3130
2
VOTO No: 3130
AGRV.No: 2233568-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (34a VARA CÍVEL)
AGTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
AGDO. : CENA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. e OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

ARRESTO DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD,
RENAJUD E INFOJUD. A fim de se privilegiar a efetividade da
jurisdição, atender o direito do credor e o princípio
constitucional da razoável duração do processo, com os
meios garantidores da celeridade de sua tramitação, de rigor
deferir o pedido de arresto de bens em nome dos agravados
via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em lugar do
arquivamento dos autos. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL
S.A., nos autos da ação de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
que move em face de CENA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, JULIO CÉSAR
SARMIENTO PRIMOCENO, ADLEUZA DIAS DE SOUZA E FABIANA GUIRADO,
contra decisão da Juíza ADRIANA SACHSIDA GARCIA, que indeferiu novo pedido
de arresto pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, ausente prova de
existência de bens, e mandou arquivar o feito.
Alega que após um ano de arquivamento dos autos por
ausência de bens, pleiteou nova busca pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, devendo ser reformada a decisão, sob pena de extinção de seu direito
pela prescrição (fls. 01/08). Preparo às fls. 09/10 e documentos de fls. 11/18.
Sem contraminuta.
É o relatório.
A decisão merece reforma.
Embora seja desarrazoado o deferimento indiscriminado de
pesquisas por meio eletrônico ou físico para localização dos bens dos devedores,
pois tal implicaria atribuir ao Poder Judiciário anômala função investigativa, em
hipóteses excepcionais há que se privilegiar o princípio da efetividade da prestação
jurisdicional, sobretudo porque a execução visa a atender aos interesses do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233568-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3130
3
Destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de permitir a consulta aos sistemas RENAJUD,
BACENJUD e INFOJUD, considerados os meios colocados à disposição dos
credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos
executados, independentemente de citação do devedor e de comprovação de
exaurimento dos outros meios disponíveis ao credor.
Nesse sentido, por igual, precedente desta Câmara:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Requisição de informações. Sistema Renajud. Pesquisa
de
bens
passíveis
de
penhora.
Possibilidade.
Desnecessidade de comprovação de esgotamento dos
meios a seu alcance. Precedentes do STJ. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2231457-37.2020.8.26.0000; Relator: Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)
(Grifei)
No presente caso, a cobrança já perdura há mais de dez
anos e o agravante ainda muito longe está da satisfação de seu crédito.
Assim, a fim de se privilegiar a efetividade da jurisdição e
atender o direito do credor, em observância ainda ao princípio constitucional da
razoável duração do processo, com os meios garantidores da celeridade de sua
tramitação, de rigor o êxito da irresignação.
Do exposto, provejo o recurso, para afastar o arquivamento
dos autos de origem e deferir as diligências tendentes a possível arresto on-line de
bens e valores em nome dos agravados, nos lindes requeridos na minuta deste
agravo de instrumento.
CARLOS GOLDMAN
Relator